Tribunal: TJBA
Processo: 0525061-55.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525061-55.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JEFERSON CERQUEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
RAFAELA DE JESUS REIS

APELADO: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TRICIA BRITO DO VALE BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TERMO DE QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS ESSENCIAIS
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO.

A despeito da existência de termo de quitação assinado pelo autor, é admissível a discussão judicial acerca da justeza da indenização por desapropriação quando alegada a existência de vício de consentimento, especialmente em razão de coação.

A extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, revela-se prematura, quando o autor pleiteia a produção de prova pericial e testemunhal, essenciais à demonstração de suas alegações.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento imotivado de produção probatória requerida desde a petição inicial, em violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se oportunize a instrução probatória.

APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0525061-55.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante JEFERSON CERQUEIRA DE JESUS e como apelada COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E PROVER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.